Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724056-89.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: ELIZABETH SERIO BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 22906206, no prazo de cinco dias. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora